Tribunal: TJPA
Processo: 0846063-92.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846063-92.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANA MARIA CARVALHO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA PROCESSA E JULGAR O FEITO E
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NA LISTA RENAME.
NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

3.

A obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles. Ilegitimidade passiva rejeitada.

4.

Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

7. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/10 a 17/10/2024

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de
sentença, que
confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará ao fornecimento do medicamento
FULVESTRANDO ou FASLODEX 250 gramas,
na quantidade de 6 (seis) ampolas a cada mês ou o seu correspondente em pecúnia, até quando for necessário
à Ana Maria Carvalho Da Costa
.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do fornecimento do medicamento para o adequado tratamento da paciente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso alegando
preliminarmente a incompetência absoluta do juízo estadual para processar e julgar o feito em razão da existência de litisconsórcio passivo necessário com a união, uma vez que a esta pertence a responsabilidade pelo fornecimento do referido fármaco, tendo em vista que não é contemplado pela Relação Nacional de Medicamentos – RENAME, na forma prescrita pelo Tema 793 do STF

No mérito, sustenta que a apelada é paciente do Hospital Ophir Loyola e que a autarquia deve ser chamada para compor a lide, pois é detentora de personalidade jurídica própria e possui autonomia administrativa e financeira, defendeu ainda o
periculum im mora
inverso frente a concessão do custeio do medicamento pelo ente que geraria um efeito multiplicador. Pugna pelo provimento recursal, requer que a sentença seja reformada e o presente feito remetido à Justiça Federal para a inclusão da União no polo passivo da lide.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará
em providenciar o medicamento
FULVESTRANDO ou FASLODEX 250
g
para o tratamento de CARCINOMA
MAMÁRIO INVASIVO E METASTÁTICO
(câncer de mama), à paciente Ana Maria carvalho Da Costa,
a, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00.

O fármaco requerido,
conta registro na ANVISA,
sendo o seu uso classificado como um inibidor
hormonal
de crescimento de câncer mamário sensível ao estrogênio
.

A doença descrita nos autos é grave, letal e com elevada taxa de afetação em outros tecidos como ossos por se tratar de uma doença com
positividade forte para receptores hormonais
fazendo com que o próprio hormônio produzido pelo corpo corrobore para o crescimento do câncer, cujo tratamento com maior sucesso e disponível são os inibidores hormonais
sendo o FULVESTRANTO intramuscular
o que apresenta superioridade no tratamento.

Dito isso, esclareço que o direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Neste sentido, não há obrigatoriedade da inclusão da União e do Hospital Ophir Loyola para compor o polo passivo da lide uma vez que, conforme exposto, é dever do Estado, por meio de políticas públicas assegurar o direito a saúde, podendo o cidadão demandar contra qualquer ente que componha o Estado nas suas três esferas de poder.

Nesse viés, sobre a tese de ausência de previsão do medicamento na lista do SUS e da RENAME como causar justificadora para modificação da competência estadual,
constato que
restaram devidamente comprovados o cumprimento dos requisitos exigidos pelo STJ para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Cuida-se na origem de ação ordinária na qual a parte autora, ora requerida, pleiteia em juízo a condenação do Município de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais ao fornecimento do fármaco RITUXIMABE 500mg, para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico, CID M32.8.

2. A primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EDcl no REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou tese no sentido de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

3. Caso concreto em que Turma Recursal recorrida, ao admitir a utilização off label do medicamento em tela, a um só tempo divergiu do entendimento firmado no acórdão apontado como paradigma, oriundo da 4ª Turma Recursal da Comarca de Curitiba, como também da tese estabelecida pela Primeira Seção desta Corte no julgamento do aludido recurso repetitivo.

4. Pedido de uniformização de interpretação de lei conhecido e provido.

(STJ, PUIL n. 2.101/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 18/11/2021)(grifo nosso).

Cumpre esclarecer ainda que nos termos da orientação do STF e do STJ
,
em regra, deverá ser priorizado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente, no entanto, no caso dos autos, restou devidamente demonstrada a superioridade do medicamento pleiteado em relação ao tratamento da moléstia em comento, o que demonstra a necessidade do acolhimento do pedido.

Na hipótese,
não é verificado qualquer fundamento capaz de afastar a competência da Justiça Estadual ou legitimidade do Estado do Pará ou que justificasse a nulidade da decisão atacada, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária,
não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Assim, uma vez cumpridos os requisitos para a concessão do fármaco e diante da responsabilidade solidária dos entes em prestar assistência à saúde,
rejeito
a alegações de
incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito, bem como de ilegitimidade passiva do Estado do pará
.

Ademais,
é indiscutível que cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde, destinar tratamento adequado para pessoas portadoras de doenças que necessitam de tratamento principalmente quando o respectivo quadro de saúde indicar que não há possibilidade de acesso ao tratamento e este ser insubstituível, o que é o caso dos autos.

Nessa esteira, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.

[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no Resp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, Dje 13/10/2021).

Assim, o orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República brasileira. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

Uma vez esclarecido que o direito à saúde é norma constitucional de eficácia plena, e não limitada como sugerido nas razões do recurso, restam superados quaisquer outros obstáculos que se possam imaginar para o cidadão exigir do ente público a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à saúde gratuita e de qualidade.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento à apelação
mantendo a sentença atacada em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 17/10/2024